Tribunal: TJDFT
Processo: 0740704-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740704-13.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: REOBOTE - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI D E S P A C H O rebote – comÉrcio varejista de calçados e acessorios eireli interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante afirma, em suma, que “o posicionamento adotado está absolutamente em desarmonia tanto com a orientação jurisprudencial”, uma vez que “o IGP-DI, nos últimos tempos, tem alcançado patamares elevados, na esteira dos abalos econômicos causados pela pandemia da COVID-19”. Salienta que “esse aumento expressivo do índice aconteceu de forma imprevisível” e, “coloca em risco a continuidade da atividade comercial no imóvel alugado”. Requer a reconsideração da decisão para que seja mantida a decisão do juízo a quo. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se as Agravadas MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e OUTROS, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator